Tribunal: TJES
Processo: 0001748-68.2015.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001748-68.2015.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRANITOS PONTOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. REQUERIMENTOS DILIGENCIADOS PELA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A AUSÊNCIA DE BENS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Execução Fiscal ajuizada contra Granitos Pontões Ltda., Amarildo Correia de Alpino e Ana Rita Dario Brum, que extinguiu o processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, visando a reforma da sentença com o argumento central de não haver inércia da Fazenda Pública, mas sim atos protelatórios dos executados, e que questões pendentes, como o grupo econômico de fato e o pedido de redirecionamento, afastam o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na Execução Fiscal proposta, considerando os requerimentos de diligências e o tempo de paralisação do processo sem análise judicial dos pedidos da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito de recursos repetitivos, o prazo de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional, previsto no art. 40, §1º e §2º da Lei nº 6.830/1980 – LEF, inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Não ocorreu o transcurso do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente, visto que o apelante apenas teve ciência da ausência de bens penhoráveis no ano de 2023.

Não se configura a prescrição intercorrente, uma vez que a Fazenda Pública não se manteve inerte e diligenciou com a apresentação de diversos requerimentos, inclusive os que não foram apreciados pelo Juízo.

A maior parte do tempo decorrido diz respeito ao período em que o processo permaneceu paralisado sem a implementação de qualquer diligência pelo Judiciário no tocante aos requerimentos apresentados pela parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não se configura a prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública realiza diligências e requerimentos, e o decurso do prazo se dá em razão da paralisação do processo pela ausência de apreciação dos pedidos pelo Juízo.

O prazo prescricional intercorrente não transcorre antes da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis ou do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º. CPC/2015, art. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.340.553/RS (Tema 567); Superior Tribunal de Justiça, AgInt-REsp 1.934.413.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001748-68.2015.8.08.0026

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
GRANITOS PONTOES LTDA, AMARILDO CORREIA DE ALPINO e ANA RITA DARIO BRUM

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
GRANITOS PONTOES LTDA
,
AMARILDO CORREIA DE ALPINO
e
ANA RITA DARIO BRUM
, que julgou extinto o processo, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões, o recorrente alega a necessidade de reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, ao argumento central de que não houve inércia ou desídia injustificada por parte da Fazenda Pública, mas sim o prolongamento da demanda em virtude de atos fraudulentos e protelatórios atribuíveis aos executados, com o intuito de ocultar patrimônio e frustrar a satisfação do crédito público, defendendo, ainda, que a questão do grupo econômico de fato e o pedido de redirecionamento, pendente de análise, afastam a consumação do prazo prescricional, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença reconhecendo a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Muito bem.

Ao compulsar os autos, verifico que o estado ajuizou a execução fiscal visando o pagamento de R$396.958,35 (trezentos e noventa e seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), relativo ao crédito fiscal consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa n° 02943/2013, 03287/2013, 02851/2013, 00210/2014, 03921/2014, 04791/2014, 00641/2015, 00644/2015, 05835/2014 e 06040/2014.

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da intimação da Fazenda nos termos do artigo 40, §4º, LEF e a data da sentença.

No entanto,
tal entendimento não merece ser mantido
.

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do REsp 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e dos respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão,
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 02/06/2015 (fl. 02). Em seguida, foi realizada tentativa de citação da empresa via AR (fls. 26v) e por oficial de justiça (fls. 29/29v), sem que fosse cumprida a diligência.

Assim, a Fazenda Pública requereu o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios Amarildo Correia de Alpino e Ana Rita Dario Brum (fls. 31/33), o que foi deferido pelo Juízo
a quo
(fl. 34).

Após a expedição da carta precatória para citação dos executados, logrou-se êxito em citar a sócia Ana Rita Dario Brum (fl. 55v), no ano de 2017.

Ato contínuo, o Estado do Espírito Santo pleiteou, em meados do ano de 2019, a citação por edital do sócio Amarildo Correia de Alpino, a decretação de indisponibilidade dos bens dos executados, consulta de bens nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como a inclusão da empresa e dos sócios nos cadastros de inadimplentes do SERASA, SPC e SERAJUD (fls. 73/75).

Ocorre que tal requerimento só veio a ser analisado pelo Juízo primevo no ano de 2023 (id. 17079182), oportunidade em que deferiu a indisponibilidade dos bens da sócia citada e determinou a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, além informar que as diligências de consulta nos sistemas restaram infrutíferas.

Tendo em vista que o apelante apenas teve ciência quanto à ausência de bens penhoráveis no ano de 2023, não há que se falar no transcurso do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente.

De mais a mais, o recorrente apresentou petição em que narra a existência de indícios de fraude à execução fiscal e de grupo econômico com outras empresas, requerendo o reconhecimento do grupo econômico e a responsabilização destas empresas pelos débitos tributários em discussão, questão que não foi analisada pelo Magistrado sentenciante.

Por todo o exposto,
não
houve a configuração da prescrição intercorrente na medida em que a Fazenda
não se manteve inerte
, diligenciando com apresentação de diversos requerimentos, que inclusive não foram apreciados pelo Juízo, bem como não transcorreu o prazo de cinco anos, apto a configurar a ocorrência da prescrição intercorrente.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do C. STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR OU SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.340.553/RS, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É entendimento desta Corte superior, firmado sob o rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Temas 566 a 571), que "a ausência de citação de qualquer devedor por meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80" (RESP. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018). 2.
O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior ao afastar a prescrição intercorrente no presente caso ante a ausência de configuração dos requisitos ensejadores para o início do seu transcurso, quais sejam, a ausência de localização dos devedores ou de bens à penhora
. 3. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do Recurso Especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula nº 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.934.413; Proc. 2021/0121101-7; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/06/2023)

Ademais, vale consignar que a maior parte do tempo decorrido
diz respeito ao período que o
processo permaneceu paralisado sem que fosse implementada qualquer diligência por parte do Judiciário no tocante aos requerimentos apresentados pela parte exequente.

Logo, concluo que não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente.

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de anular a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para anular a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal.